Tribunal: TJMT
Processo: 0038034-21.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038034-21.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), IRINEU ZAGONEL - CPF: 063.306.140-91 (APELADO), SAMIRA PEREIRA MARTINS - CPF: 704.601.751-49 (ADVOGADO), LORENA LARRANHAGAS MAMEDES - CPF: 019.638.011-13 (ADVOGADO), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO - HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – ADESÃO A REFIS –
BIS IN IDEM
CONFIGURADO – VERBA HONORÁRIA AFASTADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.
Comprovado o recolhimento de honorários em 10% do valor acordado quando da adesão ao Refis ao
Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS), deve ser afastada a fixação e consequente condenação do devedor ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de
bis in idem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, julgou extinto o processo, pelo cumprimento integral da obrigação, na forma do art. 924, II, do CPC.

Em sede recursal, sustenta o Apelante que, o adimplemento administrativo, conforme descrito, ocorreu em momento posterior à inscrição do débito em dívida ativa e do ajuizamento da execução fiscal, de forma extraprocessual, motivo pelo qual deve responder pelos honorários advocatícios devidos na presente demanda.

Pontua que, ‘a parte que não pagou o tributo, dando causa à inscrição do débito em dívida ativa, bem como ao ajuizamento da ação de execução fiscal, não pode se esquivar de pagar honorários advocatícios, mesmo que o processo seja extinto por superveniente parcelamento do débito (STJ, REsp 664.475/RS, Relator TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 16-05-05)’.

Afirma que, não pode o executado se escusar de quitar a dívida de honorários alegando o pagamento do FUNJUS, pois tal valor não se confunde com honorários advocatícios devidos por força de sentença em processo judicial.

Com essas considerações, pugna pelo provimento recursal, para reformar a sentença hostilizada.

Apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do recurso. (id. 96997513)

Não houve manifestação da d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que extinguiu os autos da Ação de Execução Fiscal movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
pelo adimplemento da obrigação administrativamente, entretanto, deixou de fixar honorários na via judicial.

Passo a análise da insurgência recursal que se restringe em saber se é devida ou não a condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública.

Da análise dos autos, tem-se que a extinção do executivo fiscal se deu em razão da quitação do débito na via administrativa, conforme termo de confissão de débito inscrito em dívida ativa e requerimento de parcelamento inserto no id 96997501.

No acordo ficou definido o pagamento de R$ 35.138,94 (trinta e cinco mil, cento e trinta e oito reais com noventa e quatro centavos), sendo 10%, ou seja, R$ 3.428,19 (três mil, quatrocentos e vinte e oito reais com dezenove centavos) destinados ao
Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS).

O referido fundo tem previsão legal no
art. 120, da Lei Complementar no 111, de 1o de julho de 2002, vejamos:

"Art. 120 - O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos:
I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;
II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;
III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;
IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.

A verba destinada ao FUNJUS está prevista ainda na norma que criou o Refis, como cito:

Art. 12 -
A verba devida para o Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS, incidente sobre o valor do crédito tributário efetivamente pago com os benefícios da presente Lei, poderá ser parcelada em até 24 (vinte e quatro) parcelas, mensais e sucessivas, limitadas ao valor mínimo de 5 (cinco) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT por parcela.

In casu
, resta comprovado o pagamento de 10% do valor débito executado a título de honorários, cobrado na via administrativa, destinados ao FUNJUS da Procuradoria Geral do Estado.

Assim, a fixação de verba honorária em prol da Fazenda Pública, na via judicial, acarretaria a configuração do
“bis in idem”
e, por isso, escorreita a sentença em não fixa-los.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESISTÊNCIA DO RECURSO ESPECIAL E RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO PARA INCLUSÃO EM PARCELAMENTO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DOS HONORÁRIOS. NOVA CONDENAÇÃO. INADMISSIBILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE EM HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS DESPROVIDO.
1. Já decidiu esta Corte que a possibilidade de condenação do devedor em honorários advocatícios quando houver desistência ou renúncia do direito sobre o qual se funda a ação judicial, para efeito de viabilizar a adesão a programa de parcelamento fiscal, dependerá de cada caso. Ou seja, ter-se-á que verificar, na hipótese respectiva, se a legislação específica do REFIS ou se a prática administrativa enseja, ou não, a inclusão dos honorários na consolidação do débito. Havendo essa cobrança, não se poderá fixar honorários na referida desistência, sob pena de bis in idem
(EDcl AgRg no RESP 1.011.237/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJE 16.05.2013). 2. Na hipótese, foram pagos honorários advocatícios administrativamente para fins de inclusão da dívida tributária no parcelamento, em valor muito superior (R$ 176.335,43) ao fixado inicialmente para os presentes Embargos do Devedor (R$ 2.000,00), estando esta quantia já absorvida pelo referido pagamento. 3. Agravo Regimental do Estado de Minas Gerais desprovido. (AgRg nos EDcl na DESIS no REsp 1200245/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013).

Ante o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso
, ratificando a sentença objurgada em seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022